Tribunal: STJ
Processo: 1502738-49.2020.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550365 - SP (2024/0016845-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MARCOS KAIRALLA DA SILVA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JULIO CESAR LELLIS - SP144972
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
2. A irresignação do embargante se resume a seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, tendo
sido devidamente justificado o desprovimento do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51270727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 9ee90e0b-41ce-465c-afab-4c4150a5c690

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550365 - SP (2024/0016845-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MARCOS KAIRALLA DA SILVA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JULIO CESAR LELLIS - SP144972
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
2. A irresignação do embargante se resume a seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, tendo
sido devidamente justificado o desprovimento do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos declaratórios contra o
MARCOS KAIRALLA DA SILVA
acórdão de fls. 547-555 , por meio do qual a Quinta Turma desta Corte negou
provimento ao agravo regimental (fls. 564-572).
Em suas razões, a defesa alega que "o acórdão ora embargado não enfrentou
os argumentos defensivos trazidos no 'regimental' interposto, os quais visavam
justamente demonstrar que no caso específico do ora embargante, deveria ser conhecido
(fl. 566).
e dado provimento ao recurso especial"
Pleiteia, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora embargante, não constato os
vícios apontados no acórdão embargado, que assim registrou (fls. 554-555):
Documento eletrônico VDA51270730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:32
Código de Controle do Documento: f62d6528-1a61-4393-b1db-c7c53895eb0f

Afirma a parte agravante que não foi intimado pessoalmente sobre a proposta de ANPP,
pois o aviso de recebimento (AR) foi assinado por outra pessoa. Além disso, não houve
posterior reiteração da proposta ministerial quando o agravante foi localizado nos autos.
No entanto, conforme já mencionado, apesar de o membro do Ministério Público haver
inicialmente vislumbrado a possibilidade de oferecimento de ANPP, manifestou-se,
posteriormente, no sentido de que o recorrente não preenchia os requisitos necessários
para o benefício, por se tratar de reincidente específico, razão pela qual incide a vedação
do § 2o, inciso II do artigo 28-A do CPP, conforme destaco (e-STJ fl. 337): "Não obstante o
oferecimento de proposta de ANPP, posteriormente, verificou-se que o apelante ostenta a
condição de reincidente específico, incidindo na vedação legal do paragrafo 2, inciso II, do
artigo 28-A, do CPP (...)".
[...]
Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões
apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático- probatório dos
autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

Convém esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente nas
hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em
essência, a reapreciação do caso.
Apenas excepcionalmente, se constatada a necessidade de mudança no
resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de
algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de se emprestarem efeitos
infringentes aos aclaratórios.
No caso em exame, todas as alegações pertinentes foram devidamente
enfrentadas nos pontos relevantes à sua apreciação, inexistindo qualquer vício que
justifique a oposição dos embargos de declaração.
É cediço que o órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto,
todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões
imprescindíveis ao julgamento.
A negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas quando o
Tribunal deixa de se manifestar sobre ponto que seria indubitavelmente necessário ao
deslinde do litígio.
Destarte, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da
parte (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
25/4/2017
5/5/2017
Sob essas premissas, no caso em análise, não verifico que o acórdão tenha
incorrido em omissão, obscuridade ou contradição.
Documento eletrônico VDA51270730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:32
Código de Controle do Documento: f62d6528-1a61-4393-b1db-c7c53895eb0f

Noto que a irresignação do embargante se resume a seu mero inconformismo
. Não há, desse modo, qualquer
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável
substrato jurídico que justifique a oposição dos embargos de declaração porque restou
devidamente justificado o desprovimento do recurso.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA51270730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:32
Código de Controle do Documento: f62d6528-1a61-4393-b1db-c7c53895eb0f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0016845-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.550.365 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 14352019 1435201915027384920208260562 15027384920208260562
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS KAIRALLA DA SILVA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JULIO CESAR LELLIS - SP144972
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCOS KAIRALLA DA SILVA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JULIO CESAR LELLIS - SP144972
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542245155425434902119@
2024/0016845-0 - AREsp 2550365 Petição : 2025/0019094-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:13:58
Código de Controle do Documento: BA76231C-CDB1-48DD-9AB5-20A866277ACA